Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu impugnação parcial à penhora, realizada no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO e BRASENGE BRASÍLIA ENGENHARIA – EIRELI. Na origem, os agravados foram sucumbentes em ação declaratória de inexistência de débitos e de repetição de indébito, sendo condenados ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Posteriormente, esse encargo foi majorado para 13% (treze por cento) por força do desprovimento da apelação e, novamente majorado em 15% (quinze por cento), em razão do não conhecimento de agravo em Recurso Especial. Deflagrado o cumprimento de sentença, foi realizada pesquisa de ativos dos devedores por meio do sistema SISBAJUD. Na resposta parcialmente positiva com o bloqueio de R$8.498,49, em três contas distintas, nos valores de R$1.048,78, R$3.257,07 e R$4.192,64. Sobreveio impugnação ao bloqueio de R$4.192,64, sob o fundamento que se tratava de proventos de aposentadoria e, portanto, impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A impugnação foi acolhida e determinada a restituição do respectivo numerário ao agravado. O BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs embargos de declaração, que foram desprovidos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, deveria ser excepcionada a regra da impenhorabilidade. Não obstante, não haveria provas de que os valores bloqueados de R$1.048,78, R$3.257,07 seriam oriundos de proventos de aposentadoria. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a “decisão interlocutória atacada no sentido de que os valores bloqueados via Sisbajud sejam levantados pelo exequente ou, subsidiariamente, que os valores das contas que não se referem à aposentadoria do executado sejam levantados pela exequente, até porque o adverso sequer o impugnou, e que os valores da aposentadoria sejam levantados pelo exequente à razão de 30%” Preparo regular sob ID 24062933. Instado a se manifestar quanto ao interesse recursal relativo à parcela do bloqueio que sequer foi objeto de impugnação, o agravado reiterou a pretensão de provimento do recurso para lhe autorizar o levantamento do numerário. É o relatório. Decido. Primeiramente, registro que o próprio juízo a quo já determinou o pagamento ao credor das quantias bloqueadas e não impugnadas pelo devedor. Foi expedido, inclusive, o respectivo alvará de levantamento. Feitas essas considerações, passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu impugnação parcial à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Verifico que a penhora Bacenjud recaiu sobre conta salário de titularidade do executado, conforme jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal entendo impenhoráveis as verbas de natureza salarial. De acordo com o art. 833, inciso IV do NCPC é vedada a penhora de valores dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Assim entende o eg. TJDFT: (...) Ante ao exposto, decorridos os prazos legais, determino a liberação da penhora e expedição de alvará em favor do devedor. Ao credor para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, pena de arquivamento. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, foram desprovidos: “Vistos etc. Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme extratos carreados aos autos verifica-se que o bloqueio recaiu sobre a aposentadoria do INSS do executado, não tendo o BRB se desincumbido de provar o contrário. Sendo assim, tal verba esta abarcada pela impenhorabilidade do art 833 do CPC. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os Aclaratórios. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiro, porque faltaria interesse recursal na parte que se pleiteou a reforma da decisão e o levantamento do numerário que sequer foi objeto de impugnação pelo devedor. Na impugnação à penhora, o próprio devedor ressaltou desde o início que sua resistência se restringia ao bloqueio de R$4.192,64, senão vejamos: “ Embora o Impugnante tenha oferecido imóvel a penhora, foi realizada pesquisa via SISBAJUD id 76569456 bloqueando o valor total de R$ 8.498,49 em contas vinculadas ao CPF do Impugnante. Ocorre que parte dos valores são impenhoráveis conforme passaremos a demonstrar. Do total acima indicado, esse I. Juízo procedeu a penhora, com êxito, na conta de no 5642-1, agência 5191-8 do Banco do Brasil – BB, no valor de R$ 4.192,64. O valor bloqueado na conta acima indicada trata-se de proventos recebidos pelo Executado do INSS, conforme se verifica pelo cotejo do extrato bancário ora apresentado com o contracheque em anexo. Tal valor é protegido por lei, nos termos do art. 833 do CPC. Insta ressaltar que o Executado é idoso e ficou totalmente sem dinheiro para pagamento de suas despesas básicas, verifica-se pelo extrato bancário inclusive o estorno do débito de suas contas de consumo.” (Grifei) Portanto, resta evidente que a impugnação foi parcial e que não houve resistência do devedor ao levantamento dos demais valores bloqueados. E no que diz respeito ao pedido de efeito suspensivo recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito. O agravante sustentou que, por ser o crédito exequendo decorrente da condenação em honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar, estaria abarcado pela exceção legal à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. A questão já oscilou e muito nas Cortes de Justiça, mas recentemente, premido pela necessidade de uniformização da jurisprudência, sem descurar dos conceitos jurídicos dos dois institutos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055/SP, decidiu que a impenhorabilidade do salário e remuneração em geral do trabalhador - art. 833, IV e X, do CPC/15-, estende-se à cobrança dos honorários advocatícios. Nessa oportunidade, ressaltou-se a conceituação diversa de prestação alimentícia e verba de natureza alimentar, nessa última compreendida os honorários advocatícios. Já aquela é uma obrigação decorrente da relação de consanguinidade ou parentesco, ato ilícito absoluto ou voluntário e em favor de determinada pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Enfim, seria indevida a equiparação da verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer. O aresto restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Fora da hipótese de execução de prestação alimentícia, a norma processual estabeleceu critério objetivo para excepcionar a impenhorabilidade, ou seja, somente quando a remuneração do devedor superar 50 salários mínimos estará sujeita à constrição. Porém, essa não a hipótese dos autos. Feitas essas considerações e nesse juízo preliminar, não se evidencia a probabilidade do direito alegado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator